Tribunal: TJDFT
Processo: 0704102-32.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI COMPLEMENTAR 190 DE 2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ADI 7.066 E CONCLUSÃO PELA POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS. DIFAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. No caso, a oposição de novos embargos, rediscutindo questões jurídicas já dirimidas por esta Corte, revela mera discordância da parte embargante com o resultado do julgamento. Contudo, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas.
2. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.